Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717321-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL MARQUES PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DF para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das alegações do Agravante no pedido de reconsideração de ID 72196850, mormente quanto à continuidade da atividade fiscalizatória na propriedade de Natanael Marques Pereira, especialmente porque há Recurso Administrativo contra o Auto de Notificação no 829/2024 que, por si só, suspende as fiscalizações até que seja julgado no seu mérito ou admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator